Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711683-72.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE DUARTE RODRIGUES ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA DUARTE RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: REJANE DUARTE RODRIGUES APELADO: NÃO HÁ. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por REJANE DUARTE RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama no Procedimento de Jurisdição Voluntária no 0711683-72.2024.8.07.0004 que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024 13:25:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador